Tribunal: TJPA
Processo: 0813477-61.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813477-61.2021.8.14.0000

APELANTE: PAULO PLAUTIDES SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157,
II (CONCURSO DE PESSOAS),
DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DO DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. - DO AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. PARCIAL OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO DE ARMA. DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
embora o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento de pana no crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
.
Por fim, quanto a alegação de que os acusados se valeram da condição de vulnerabilidade de um adolescente, observo que tal fundamentação já foi aceita pelo Superior Tribunal de Justiça;

2. Diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril do corrente ano e considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, afasto a majorante antes insculpida no inciso I, do art. 157, do CPB. Quanto a conduta do réu para os lindes do
artigo 157,
II (concurso de pessoas),
do Código Penal
, tenho que a mesma deve ser mantida, pois, comprovado nos autos que o acusado juto com seu comparsa cometeram o crime descrito;

3. Quanto a modificação do regime inicial para cumprimento de pena, vejo que o pleito restou prejudicado em virtude de que não houve modificação na pena corporal aplicada.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de fevereiro e término em 04 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
21
de fevereiro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PAULO PLAUTIDES SILVA SANTOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Brasil Novo, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos

e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso I e II do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13.04.2017, por volta das 20h, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com uma arma branca (faca), a moto e o celular da vítima Geilson Nascimento de Almeida.

Consta ainda que no dia dos fatos, os réus estavam em um bar ingerindo bebida alcoólica, no município de Brasil Novo, e no momento da abordagem, ambos ameaçaram a vítima, tendo Paulo anunciado o roubo e mostrado uma faca e Roniglei simulado estar armado com uma arma embaixo da camisa.

Em razões recursais, o apelante PAULO PLAUTIDES SILVA SANTOS almeja a reforma da dosimetria na primeira fase, sob o argumento de que deve ser a circunstância judicial do art. 59, do CPB, culpabilidade, reconhecida como favorável e assim fixar a pena-base em seu mínimo legal.

Pugnou também pela desconsideração do concurso de pessoas e uso de arma, aplicado na terceira fase da dosimetria.

Por fim, requereu a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para o aberto.

Em contrarrazões, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se intangível a sentença de primeiro grau.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas no tocante a reanálise da pena-base.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da Almejada reforma da dosimetria da primeira fase. Aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em análise dos autos, o apelante manifestou sua insatisfação em relação fixação da pena-base estabelecida pelo édito condenatório. Nesta oportunidade, alegou que a circunstância judiciais do art. 59 do CPB, foi valorada equivocadamente, merecendo assim a reforma.

Colaciono sentença a quo, na parte que interessa:

“Passo à dosimetria da pena, de Paulo Plautides Silva Santos, nos termos do art. 68 do Código Penal.

(I) COM RELAÇÃO AO/S CRIME/S DE ROUBO.

1ª FASE Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como mediana, pois os acusados, utilizando de grave ameaça exercida por arma branca, subtraíram da vítima, menor de idade, o sua motocicleta e seu celular. Veja-se que na situação, os acusados se valeram da vulnerabilidade de um adolescente para praticar os delitos.
(grifo nosso)

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui antecedentes criminais. O réu é tecnicamente primário.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, uma dela negativa (culpabilidade), fixo a pena-base em 4 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO E 54 DIAS-MULTA. (...)”.

Nesse sentido, o apelante requer que seja retocada a dosimetria da pena quanto à culpabilidade, pois não há fundamento idôneo que justifique a elevação da pena-base acima do mínimo.

Tal argumento não deve ser acolhido, pois, a justificativa do magistrado foi suficiente para considerar a culpabilidade do acusado como negativa, uma vez que o mesmo, munido de uma arma branca, tipo faca, cometeu o ilícito.

Vejamos entendimento neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. ILEGALIDADE NO PROCESSO DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. AFASTADA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.4º DA LEI Nº 13.654/2018.
ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRIMEIRA FASE.
REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA, EX OFFICIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Não se pode presumir que houve falha no processo de reconhecimento em razão de interpretação distorcida do depoimento da vítima pela defesa. 2. É certo que pode haver uma margem de subjetividade no processo de reconhecimento pessoal dos acusados, posto que as vítimas precisam recordar do trauma sofrido, e se deparar novamente com situações por vezes traumáticas, que deixam sequelas e podem por vezes afetar ou influenciar a memória sobre a sequência e detalhes dos fatos. No entanto, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando o reconhecimento do réu não se apresenta avulso nos autos, tampouco desconexo com os demais elementos probatórios. 3. Juntamente com outros documentos, a exemplo do depoimento do policial, o depoimento judicial da vítima e o reconhecimento pessoal do acusado, não deixam dúvidas a respeito da autoria e materialidade delitivas, e perfazem conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.
4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, e determinou o afastamento da majorante do uso de arma branca em caso concreto, devendo ser adotado o mesmo entendimento para o crime objeto destes autos, excluindo-se da terceira fase da dosimetria da pena a majorante adotada pelo juízo a quo. 5. O emprego de arma branca, no crime de roubo, não pode ser considerado um indiferente penal, uma vez que se trata de uma conduta de maior reprovabilidade social, que causa ainda mais temor na vítima, devendo, in casu, ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.
Pena reduzida de ofício. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.
(TJDFT 07044549520198070017 - (0704454-95.2019.8.07.0017 - Res. 65 CNJ), 1ª Turma Criminal, Relator Desembargador HUMBERTO ULHÔA, Publicado no PJe : 27/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (
grifo nosso
).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
embora o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento de pana no crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE AGENTES. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.654/2018.
EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE.
POSSIBILIDADE.

1. Tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, admissível a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, com a realização de novo cálculo dosimétrico.

2. Não há ilegalidade, todavia, no deslocamento da circunstância referente ao emprego de arma branca, da terceira para a primeira fase de dosimetria, em razão de inovação legislativa que revogou o art. 157, § 2º, I, do CP, medida que inclusive beneficia ao condenado.

3. Agravo improvido. (AgRg no REsp 1920399/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Por fim, quanto a alegação de que os acusados se valeram da condição de vulnerabilidade de um adolescente, observo que tal fundamentação já foi aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme veremos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As circunstâncias do delito foram valoradas negativamente, ao argumento de que o Agravante se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, do sexo feminino, que estava sozinha, em plena luz do dia, tendo dado uma fechada na vítima, em via pública, para roubar o veículo. Este aspecto concreto do modus operandi delitivo não é inerente ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.

2. O acórdão objurgado encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a existência de circunstância judicial negativa autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso.

3. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais idoneamente negativadas (antecedentes e circunstâncias do crime), autoriza o estabelecimento de modo prisional mais gravoso, ou seja, o fechado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1663786/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

Dessa maneira, não assiste razão ao apelante, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

- Do afastamento das causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma.

Afirma a defesa que as causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma, devem ser desconsideradas, pois ausente fundamentação, evidenciando afronta a Súmula 443 do STJ.

Tem razão em parte a defesa.

Para melhor esclarecimento, mister se faz transcrever sentença, na parte objurgada:

“(...) 3ª FASE Presente a causa de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma - disposta no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/3, e fixo a pena definitiva em 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 48 DIAS-MULTA. (...)”.

Observo que o Magistrado a quo, ao valorar as causas de aumento de pena, aplicou o concurso de pessoas e o uso de arma, sendo que para este último (uso de arma – faca/arma branca), deve se considerar que a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto,
é mais benéfica
. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

Assim, diante dessa modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril do corrente ano e considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, afasto a majorante antes insculpida no inciso I, do art. 157, do CPB.

Quanto a conduta do réu para os lindes do
artigo 157,
II (concurso de pessoas),
do Código Penal
, tenho que a mesma deve ser mantida, pois, comprovado nos autos que o acusado juto com seu comparsa cometeram o crime descrito. Vejamos fundamentação lançada na sentença condenatória:

“(...) DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES

Na denúncia, sustentou o Ministério Público que o delito foi cometido em concurso de agentes. Analisando os autos, constata-se que, conforme o depoimento das testemunhas corroborado pela confissão dos denunciados, ficou demonstrada a existência de concurso de agentes entre os acusados, razão pela qual será levada em conta a majorante por ocasião da fixação da pena. (...)”.

Dessa maneira, não houve mera indicação do número de majorante, não havendo violação do disposto na Súmula nº 443 do STJ, assim
mantenho a aplicação de 1/3
, conforme previsão legal, resultando a sua
pena definitiva nos moldes estabelecidos pelo Magistrado sentenciante
.

- Da modificação do regime inicial para cumprimento de pena.

Quanto a modificação do regime inicial para cumprimento de pena, vejo que o pleito restou prejudicado em virtude de que não houve modificação na pena corporal aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a majorante do uso de arma, conforme Lei nº 13.654/2018, sem modificar o
quantum
da pena aplicado, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.

Belém/PA,
21
de fevereiro de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2022